Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de reiteração de pesquisa patrimonial pelo sistema sniper. Lapso temporal razoável. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de uso do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, para localização de bens e ativos financeiros da parte devedora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o direito da parte agravante quanto ao pedido de reiteração de pesquisa à ferramenta Sniper.
III. Razões de decidir
3. Se é possível assegurar a efetividade da execução por meio de consulta no sistema Sniper, e não havendo obstáculos para sua utilização, a medida deve ser autorizada.
4. A reiteração de pesquisa de bens pela ferramenta Sniper deve observar o princípio da razoabilidade e deve ser admitida após o decurso de lapso temporal razoável.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0718664-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 07/08/2025.